Tribunal: TJMT
Processo: 0006561-66.2014.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006561-66.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Procuração, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON MONTEIRO LIMA - CPF: 209.166.201-15 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), ARBET LUIS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 377.932.501-25 (APELANTE), NAIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.708.821-46 (APELANTE), KATIA REGINA MONTEIRO DA SILVA GOMES - CPF: 284.621.141-87 (APELANTE), ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA - CPF: 571.802.101-53 (APELANTE), ELLEN CRISTINA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 460.581.501-59 (APELANTE), ARBETI ANTONIA MONTEIRO BORGES - CPF: 459.516.321-53 (APELADO), VICTOR MEIRA BORGES - CPF: 000.141.471-22 (ADVOGADO), OSVALDO DE SOUZA BORGES (APELADO), ATILA MONTEIRO BORGES - CPF: 474.405.971-68 (APELADO), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 284.054.551-91 (APELADO), FILOMENA NELI DE MOURA KELM - CPF: 688.391.621-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006561-66.2014.8.11.0002

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
ANULAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA – FALTA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ANTERIOR DECISÃO QUE INDFEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA – PRECLUSÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO ESPECÍFICO DA SENTENÇA QUE OBSTA O CONHECIMENTO DO RECURSO NA PARTE NÃO IMPUGNADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A falta de interposição de recurso, à época do CPC 1973, contra decisão que tinha indeferido pedido de realização de prova impunha o reconhecimento da preclusão.

A falta de impugnação especifica obsta o conhecimento do recurso na parte não impugnada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006561-66.2014.8.11.0002

Apelantes:
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva

Apelados:
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelos autores
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva
.

AÇÃO
:
Anulação de Procuração Pública n. 0006561-66.2014.8.11.0002 - Cód. 338318
proposta por
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva
aqui apelantes em face de
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm
.

SENTENÇA (Juiz da
1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
)
:
julgou improcedente a ação,
condenou os autores aqui apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alegam, em síntese, incapacidade de
Matilde Figueiredo de Paula para, em 11.3.2009, outorgar a procuração "a rogo", ou seja, assinada por terceiro a pedido da outorgante, sob a justificativa de que ela estaria "temporariamente impossibilitada de assinar", notadamente porque Matilde era alfabetizada e não tinha motivos para que não pudesse assinar o documento pessoalmente. Argumentaram, assim,
“suspeitas sobre a veracidade da alegação de incapacidade e a possibilidade de coação ou influência indevida.”.

Após irresignar com a sentença, ao argumento, em especial, de que

“
não abordou de forma satisfatória os argumentos apresentados pelos autores sobre a validade da procuração e dos atos dela decorrentes, os quais merecem ser reapreciados por esta Egrégia Câmara.
”
E defender a necessidade de produção de outras provas, pedem o provimento do apelo e a reforma da sentença (id. 246987297).

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de seu i. Procurador Dr.
Paulo Ferreira Rocha
manifestou:
“pelo desprovimento do recurso interposto.”
(id. 248992670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0006561-66.2014.8.11.0002

Apelantes:
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva

Apelados:
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pelos autores
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva

é saber se é caso de reforma da sentença

julgou improcedente a Ação de

Anulação de Procuração Pública n. 0006561-66.2014.8.11.0002 - Cód. 338318
proposta por
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva
aqui apelantes em face de
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de

Anulação de Procuração Pública n. 0006561-66.2014.8.11.0002 - Cód. 338318
proposta por
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva
aqui apelantes em face de
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm
, em que os autores aqui apelantes alegaram, em síntese, ser
netos da
de cujus

Matilde Figueiredo de Paula
, a qual contraiu dois matrimônios ao longo de sua vida, e após uma partilha fraudulenta, seus filhos se reunirem no Cartório de um deles,
Ariel Monteiro da Silva
, e resolveram fazer uma procuração “a rogo”, passando a ser procuradora uma das filhas,
Arbeti Antonia Monteiro Borges
, a qual posteriormente vendeu bens que seriam arrolados no inventário ao seu próprio filho
Átila Monteiro Borges
.

Alegaram ainda
que

“
como demonstra a procuração anexada, a Sra. Matilde Figueiredo de Paula exprime sua vontade de estabelecer sua filha como procuradora com sua impressão digital, sendo que, como demonstram outros documentos, a mesma assinava antes como pessoa alfabetizada e nunca necessitou de qualquer auxílio para efetuar a comercialização de seus bens, quando tinha consciência de fato
” e que “
como demonstrados em documentos lavrados no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande-MT, coseram uma colcha de retalhos resolvendo diluir o patrimônio utilizando-se de vendas com valores inferiores ao mercado
”.

Também argumentaram que o esposo da primeira requerida, ou seja, o Sr.
Osvaldo de Souza Borges
não tinha autorização judicial para assinar

“a rogo”

a procuração feita por
Matilde Figueiredo de Paula
,
“a qual era alfabetizada e tinha condições de assinar a referida procuração, demonstrando que fora coagida por seus filhos a fazê-lo, além disso, o ato foi realizado no Serviço Notarial de seu filho, Ariel Monteiro da Silva, tabelião titular, o que torna defeituoso o negócio jurídico”
.

Alegaram que, pela simples análise do negócio doloso realizado, aplica-se o artigo 166 e 171 do Código Civil, pela violação da autonomia de vontade da outorgante e que, incidentalmente, deve ser determinado à Unimed Cuiabá, o fornecimento do Prontuário Médico de
Matilde Figueiredo de Paula
, durante o período de 1999 a 2010, enquanto foi assistida pelo médico
Átila Monteiro Borges
.

Requereram o deferimento da tutela de urgência para que fosse determinado à
Unimed Cuiabá
que fornecesse o prontuário médico de
Matilde Figueiredo de Paula
durante o período de 1999 a 2010, a fim de que houvesse a realização de perícia técnica sobre a real situação de saúde dela à época da outorga da procuração. No mérito, pleitearam a declaração de nulidade da procuração, com efeitos
ex tunc
, nomeando-se como fiel depositário dos bens
Albert Luis Monteiro da Silva.

A tutela de urgência foi indeferida e a ação foi julgada improcedente
.

Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de justiça os autores apelantes defendem a reforma da sentença, ao argumento, de que foram
cerceados no seu direito à ampla defesa, especificamente

“em razão de não lhe ter sido possibilitada a realização de prova documental (requisição à Unimed Cuiabá do prontuário médico da Sra. Matilde) para comprovar eventual incapacidade no momento em que assinou “a rogo” a procuração pública que possibilitou a venda de imóveis que haviam em seu nome, à época”.

A referida prova realmente foi postulada na petição inicial da ação, conforme fragmento da mencionada petição inicial (id. 246987267, p. 18):

“Portanto, a concessão da medida liminar inaudita altera pars, determinando a apresentação do Prontuário do Atendimento Médico efetuado pela UNIMED CUIABÁ, no período de 1999 a 2010 e também o prontuário do médico responsável pela sua saúde, o Dr. Átila Monteiro Borges, pois como era veiculado pela família o mesmo cuidava pessoalmente de seu estado de saúde ao final de sua vida”
.

Todavia,
o pedido foi indeferido justificadamente em 7.5.2014
, conforme decisão lançada no id. 246987276, p. 45/46.

E contra referida decisão os autores não apresentaram recurso, ou seja, conformaram com a não realização daquela citada prova
.

Importante registrar que à época do indeferimento – 2014 –

sequer havia discussão sobre eventual impossibilidade da utilização do Agravo de Instrumento contra decisão que indeferia provas,
porquanto aquele regramento processual, ou seja, CPC/1973, admitia interposição de Agravo de Instrumento contra todas as decisões interlocutórias
.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA -
INDEFERIMENTO DA PROVA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - DECISÃO NÃO RECORRIDA - PRECLUSÃO
- PRELIMINAR REJEITADA - RESULTADO DE EXAME EQUIVOCADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DO AUTOR - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

- NA SISTEMÁTICA DO CPC/73, CABERIA ÀS PARTES A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL
, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
QUANDO NÃO INTERPOSTO RECURSO CONTRA AQUELE DECISUM
- Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito - Ausente prova realizada através de exame laboratorial capaz de comprovar que o filho dos autores não era portador de G6PD ao tempo do ajuizamento da ação, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220583264001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 09/11/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2022)”
(grifei).

Veja ainda
a ementa
da Apelação nº

0028427-82.2008.8.19.0014 julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelo da Ré requerendo a anulação da sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e não elaboração de prova pericial. No mérito, afirma que a sentença não discorreu sobre os danos que devem ser reparados no imóvel dos Apelados.
INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL PROFERIDA EM 2011, NÃO RECORRIDA E, PORTANTO, PRECLUSA. DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PROFERIDA NO ANO DE 2009 E NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
. Caberia à Ré efetuar o recolhimento dos honorários periciais, no entanto, não o fez, o que ensejou a perda da prova. Inocorrência de nulidade em razão da ausência de prova pericial.
Ré assumiu o risco de que a demanda fosse sentenciada sem a prova técnica
. Relação consumerista por equiparação. Art. 17 CDC. Responsabilidade objetiva. Documentos carreados aos autos comprovam minimamente o direito pleiteado pelos Autores. Art. 373, I, CPC. A Ré, por outro lado, não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos Autores, eis que o relatório fotográfico trazido apenas comprova infiltrações no imóvel que não são causas de pedir nesta demanda. Art. 373, II, CPC. Danos morais configurados. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00284278220088190014, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 31/01/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022
)” (grifei).

Veja agora
o fragmento do acórdão
da citada Apelação nº

0028427-82.2008.8.19.0014 julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3ª. CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL 0028427-82.2008.8.19.0014

Vara de origem: 4ª Vara Cível de Campos dos Goytacazes

Apelante: Dac Construções e Pavimentações Ltda

Apelados: Rodrigo Monteiro Hemetério e Patrícia Dantas Campos

Juiz: Dr. Euclides de Lima Miranda

Relatora: Des. Andréa Maciel Pachá

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Apelo da Ré requerendo a anulação da sentença, suscitando preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral e não elaboração de prova pericial. No mérito, afirma que a sentença não discorreu sobre os danos que devem ser reparados no imóvel dos Apelados. Indeferimento de prova oral proferida em 2011, não recorrida e, portanto, preclusa. Decisão que deferiu a inversão do ônus da prova proferida no ano de 2009 e não impugnada. Preclusão. Caberia à Ré efetuar o recolhimento dos honorários periciais, no entanto, não o fez, o que ensejou a perda da prova. Inocorrência de nulidade em razão da ausência de prova pericial. Ré assumiu o risco de que a demanda fosse sentenciada sem a prova técnica. Relação consumerista por equiparação. Art. 17 CDC. Responsabilidade objetiva. Documentos carreados aos autos comprovam minimamente o direito pleiteado pelos Autores. Art. 373, I, CPC. A Ré, por outro lado, não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos Autores, eis que o relatório fotográfico trazido apenas comprova infiltrações no imóvel que não são causas de pedir nesta demanda. Art. 373, II, CPC. Danos morais configurados. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 002842782.2008.8.19.0014, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, considerando que presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Examinados os elementos constantes dos autos, conclui-se que a sentença merece ser mantida.

Preliminarmente, sustenta a Apelante que houve cerceamento de defesa, na medida em que foi indeferida a produção de prova oral que se prestaria a comprovar o estado do imóvel dos Autores, ora Apelados, antes do início da obra.

VEJA-SE QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL FOI PROFERIDA NO ANO DE 2011 (FLS.150 DOS AUTOS FÍSICOS), QUANDO AINDA VIGENTE O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. MESMO SENDO POSSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL À ÉPOCA, A RÉ, ORA APELANTE, NÃO RECORREU, PELO QUE PRECLUSA A QUESTÃO, NÃO PODENDO SER TRAZIDA COMO PRELIMINAR DE APELAÇÃO
.”
(grifei).

E
a conformação
com a decisão que indeferiu a prova torna preclusa a discussão sobre o assunto.

Veja a lição de
Humberto Theodoro Junior
sobre a preclusão temporal:

“(a) Preclusão temporal:

O processo é um caminhar sempre para frente, subordinando-se a prazos contínuos e peremptórios (art. 223). "Em processo, a capacidade da parte está sempre condicionada pelo tempo."
Assim, "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial" (art. 223). Tem-se, de tal forma, a preclusão temporal, que se apresenta como "um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual”
. (grifei).

Sobre o assunto, veja também a orientação jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
que
manteve a decisão anterior indeferindo a produção de prova pericial
.
A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROVA PERICIAL FOI PUBLICADA ATRAVÉS DA NE N. 187/2018, EM 11 OUTUBRO DE 2018,
CUJA DECISÃO NÃO FOI ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO
. A decisão ora agravada trata-se de decisão que manteve a decisão anterior, com indeferimento da prova pericial anteriormente postulada
. EM VISTA DO PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, NÃO É DE SER CONHECIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO CONTRA A QUAL A PARTE TEVE OPORTUNIDADE DE FAZÊ-LO, E ASSIM NÃO O FEZ
. Nesse sentido, o presente recurso não merece ser conhecido, forte no disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, por manifestamente inadmissível. AGRAVO DE INSTRMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 70082386970 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2019)”
(grifei).

Importante registrar que

o fundamento adotado pela sentença
-
Nessa intelecção, o interessado na legitimidade ou não da procuração feita por Matilde Figueiredo de Paula era o pai dos autores, Ariel Monteiro da Silva, o qual faleceu em 5/5/2013 –

sequer foi impugnado especificamente
.

Veja o fundamento da sentença
que não foi combatido neste apelo
:

“
É o relatório. Decido.

O processo se encontra devidamente instruído, e não há vícios que obstem o julgamento. Ainda, nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, passo ao exame do mérito.

Os autores alegam a existência de fraude, dolo ou simulação no ato de procuração pública “a rogo”, feita na data de 11/3/2009 por sua avó Matilde Figueiredo de Paula, falecida em 29/4/2010, na qual outorgou poderes à sua filha Arbeti Antonia Monteiro Borges, que posteriormente realizou a venda de imóvel ao seu próprio filho, o que prejudicou os autores na partilha dos bens de sua avó após a sua morte.

Afirmam que o negócio é viciado por ausência da comprovação da vontade de sua avó, porquanto era alfabetizada, lúcida e tinha plena capacidade de assinar o documento, não havendo razão para que a procuração tenha sido feita “a rogo”, além disso, a procuração foi realizada no Cartório de um dos filhos da
de cujus
, e o imóvel foi vendido para o filho da outorgada.

Em contrapartida, a parte ré alega que a procuração foi feita de forma legítima, “a rogo” porque a genitora encontrava-se em idade avançada, acamada, e pelo motivo de que vivia na casa da outorgada, para que cuidasse tanto das questões cotidianas da outorgante quanto dos bens imóveis para gestão de seu patrimônio.

Além disso, asseveram que a venda foi feita ao seu filho de comum acordo, uma vez que o imóvel se localizava ao lado da casa da
de cujus
, e apesar de ser seu filho o comprador pagou preço justo pelo imóvel, o qual seria vendido para terceiro do mesmo modo, e os autores não sabem acerca do estado de saúde da avó à época porque não a visitavam.

Pois bem.

Consta nos autos que os autores são netos de Matilde Figueiredo de Paula, filhos de Ariel Monteiro da Silva (Id. 71621347 – fls. 51), o qual faleceu em 5/5/2013.

Nessa intelecção, o interessado na legitimidade ou não da procuração feita por Matilde Figueiredo de Paula era o pai dos autores, Ariel Monteiro da Silva, o qual faleceu em 5/5/2013.

Os netos somente têm direito à herança dos avós quando não houver deixado nenhum filho, de modo a receber a herança como se filho fosse, ou quando pai vier a falecer antes do avô.

O artigo 1.854 do Código Civil autoriza o direito de representação de parentes do herdeiro, na hipótese em que o herdeiro já tenha falecido:

Art. 1.854.
Os representantes só podem herdar, como tais, o que herdaria o representado, se vivo fosse
.

No caso, o legítimo herdeiro de Matilde Figueiredo de Paula era o genitor dos autores, Ariel Monteiro da Silva, e pelo que se verifica dos autos, não houve qualquer insurgência deste à quanto à outorga de poderes de sua mãe para Arbeti Antonia Monteiro Borges (irmã), tampouco quanto à venda do imóvel realizada por ela como administradora dos bens de sua mãe, parte de sua herança
.

O falecimento de Arbeti Antonia Monteiro Borges ocorreu em 2010, e a morte de Ariel Monteiro da Silva, em 2013,
três (3) anos depois do falecimento de sua genitora, tempo suficiente para que fosse contestada a partilha de bens da
de cujus
, ou a outorga da procuração objeto da lide
.

Por conseguinte, considerando a singularidade da situação, a ausência de provas acerca de vícios ou nulidades capazes de ensejar a anulação do ato jurídico, bem como não comprovada a não anuência de Matilde Figueiredo de Paula e Ariel Monteiro da Silva, não há como os autores pleitearem a nulidade da procuração outorgada por sua avó, não contestada por seu pai, sobretudo, porque não são herdeiros da
de cujus
.

Os fatos ocorreram muito antes do falecimento do efetivo herdeiro, capaz e concorde, em virtude da ordem de vocação hereditária, de modo que houve a aceitação da herança, dotada de informalidade
.

Recorda-se, ainda, que a herança é transmitida aos herdeiros a partir do evento morte. Nesse sentido, os autores não comprovam o fato constitutivo do direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

APELAÇÃO. MANDATOS. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELOS AVÓS AO NETO. DEMANDA AJUIZADA PELO GENITOR E TIO DO MANDATÁRIO. DESVIO DE MANDATO E APROPRIAÇÃO. NÃO COMPRAVADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Os autores, filhos dos falecidos outorgantes da procuração ao neto, não possuem interesse ou legitimidade para questionarem os atos praticados pelo outorgado pelos atos praticados quando os genitores-avós ainda eram vivos. 2. Tampouco, os autores provaram o alegado desvio de finalidade do mandato, com a apropriação de bens em proveito próprio do mandatário, ou a dilapidação do patrimônio dos avós. Inclusive, após o falecimento do avô, não há prova de que o neto-mandatário tenha movimentado as contas bancárias do falecido, pois todas movimentações relatadas dizem respeito a dívidas anteriores (débito em conta, compras à prazo). NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO OUTORGADO. AFASTADA. 1. Todos os atos praticados pelo neto contaram com a anuência dos procuradores. E, após o falecimento da avó (2010), o cônjuge superstite (avô) manteve a procuração vigorando, inexistindo prova de que o neto tenha movimentado valores que não diziam respeito ao patrimônio do avô ou da herança recebida da falecida esposa. 2. Também não há qualquer ato ilícito cometido pela instituição bancária, pois o demandado Gustavo era procurador legalmente constituído dos avós. Portanto, o banco só fez cumprir o que a lei determinada, sem qualquer ato que tenha configurado abuso ou desvio da função. RECURSO DESPROVIDO.(TJRS, Apelação / Remessa Necessária, Nº 50012181220118210008, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 29-09-2022)

III – DISPOSITIVO

Em face do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”
(grifo próprio).

E a falta de combate específico obsta o conhecimento do recurso na parte não impugnada,
porquanto além do combate específico daquilo que se recorre ser requisito essencial do recurso
,
a referida falta também impede o exercício do contraditório
. Ademais, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Dispõe o art. 1010, III, do CPC:

“
Art. 1.010
. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

[...]

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;
”.

E dispõe também a regra do §1º do art. 1.013 do CPC:

“
§ 1º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas,
DESDE QUE RELATIVAS AO CAPÍTULO IMPUGNADO
.
”
. (grifei).

Veja ainda a regra do inciso III do art. 932, do novo CPC:

“
Art. 932.
Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
QUE NÃO TENHA IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
.”
(grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO

DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA
E
COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS
, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE
NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019
)” (grifei).

Ainda:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-

2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)”
(grifei).

Com igual norte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019)

(grifei).

Posto isso, acolhe-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça e
nega-se provimento ao apelo, bem como mantém-se a sentença impugnada
que
julgou improcedente a Ação de
Anulação de Procuração Pública n. 0006561-66.2014.8.11.0002 - Cód. 338318
proposta por
Edilson Monteiro Lima, Arbet Luis Monteiro da Silva, Naia da Silva Pereira, Katia Regina Monteiro da Silva, Albert Lucas Monteiro da Silva e Ellen Cristina Monteiro da Silva
aqui apelantes em face de
Arbeti Antonia Monteiro Borges, Osvaldo de Souza Borges, Atila Monteiro Borges, Maria de Lourdes da Silva e Filomena Neli de Moura Kelm
.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10% para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na origem.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025